Tribunal: TJDFT
Processo: 0725149-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DE LOCAÇÃO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA. CORONAVÍRUS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E DA BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão da exigibilidade ou de redução do valor referente aos alugueres devidos pela locatária, sociedade empresária que atua no ramo de academia de ginástica, em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2).
2. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário da prova e tem o dever de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.1. Ao julgar antecipadamente a controvérsia o Juízo sentenciante considerou suficientes as provas já existentes nos autos para a formação de seu convencimento. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. As consequências econômicas negativas advindas da crise sanitária, principalmente em relação aos lojistas situados em centros ou quadras comerciais, são indiscutíveis, tendo em vista as medidas restritivas adotadas pelo Estado para conter a disseminação do vírus SARS-Cov-2. 3.1. Nesse contexto, convém destacar que a pandemia pode representar fato imprevisível e excepcional, o que deve impor, ao menos em tese, a revisão momentânea do valor dos alugueres, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelos artigos 317 e 478, ambos do Código Civil, que estabelecem a possibilidade de modificação equitativa das prestações das respectivas obrigações.
4. Quanto ao mais a situação jurídica ora em exame requer a aplicação das regras previstas nos artigos 421, parágrafo único, e 421-A, ambos do Código Civil. 4.1. A normatividade dos princípios da intervenção mínima e da boa-fé deve ser preservada no caso em exame, afastando-se, assim, a revisão do conteúdo do negócio jurídico em questão por meio de intervenção judicial, nos moldes dos artigos 421, parágrafo único, e 422, ambos do Código Civil.
6. Com efeito, a locadora demonstrou que o valor dos alugueres não foi integralmente mantido durante o período em que houve a paralisação, total ou parcial, das atividades empresariais desenvolvida pela locatária. 6.1. Está demonstrada a redução do valor mensal dos alugueres nos meses de março a julho de 2020, nos percentuais fixados em 20% (vinte por cento), no caso de restrição parcial de funcionamento, ou 50% (cinquenta por cento), na hipótese de restrição total de funcionamento. 6.2. Também houve transação celebrada entre as partes, tendo sido fixados novos descontos em relação a período referente ao ano de 2021, na época em que não houve restrição de funcionamento, imposta pelo Estado, à atividade empresarial desenvolvida pela recorrente.
7. Recurso conhecido e desprovido.